Tribunal: STJ
Processo: 0018731-90.2021.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040164 - RJ(2025/0341551-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALTO MAR COMERCIO E SERVICO MARITIMO LTDA
ADVOGADO
: JULIO DE ARAUJO NETO - RJ165718
AGRAVADO
: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA CAVALHEIRO LOBATO - SP201194
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AFASTAMENTO DOS
EFEITOS DA REVELIA E INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso especial por ausência de indicação da
alínea do
III, da Constituição Federal, com aplicação, por analogia, da
art. 105,
Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia versa sobre ação revisional de financiamento imobiliário, com
pedidos de consignação de parcelas, restituição de valores e observância dos
índices pactuados. O valor da causa foi fixado em R$ 141.219,97.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
determinando o cumprimento dos índices ajustados, a emissão das parcelas em
conformidade com o avençado e a devolução de R$ 51.563,82 com correção e
juros.
4. A Corte de origem reformou a sentença, julgou improcedentes os pedidos,
afastou os efeitos da revelia por contradição com prova dos autos e retificou o
valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há onze questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal, art. 1.014
do CPC; (ii) saber se foi indevida a aplicação da exceção aos efeitos da revelia,
IV, do CPC; (iii) saber se ocorreu decisão surpresa,
do CPC; (iv)
art. 345,
art. 9
saber se os efeitos da revelia foram indevidamente afastados,
do CPC; (v)
art. 344
saber se o valor da causa deve refletir o preço do compromisso,
II, do
art. 292,
CPC; (vi) saber se a irretratabilidade do contrato preliminar impede a tese de
contrato diverso e de repactuação,
do CC; (vii) saber se a promessa sem
art. 463
arrependimento confere direito real de aquisição,
do CC; (viii) saber se
art. 1.417
deve prevalecer a boa-fé na interpretação,
§ 1o, III, do CC; (ix) saber se
art. 113,
Documento eletrônico VDA56116006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f2e99e93-6cb9-4a69-8d90-0d2fde7032d3

cláusulas dúbias devem ser interpretadas pro consumidor,
da
art. 47
(x) saber se a menção aos arts. 462 e 466 do CC sustenta a tese
Lei n. 8.078/1990;
recursal; e (xi) saber se incide a Súmula n. 239 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Mitiga-se o rigor formal e afasta-se a Súmula n. 284 do STF ao se identificar, de
forma inequívoca, o cabimento pela alínea
do
III, da Constituição, pois
a
art. 105,
as razões apontam violação de lei federal.
7. Não há decisão surpresa ou inovação recursal: o acórdão baseou-se na escritura
de 2014 juntada pela própria parte autora, em contradição com o laudo que utilizou
instrumento de 2011. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, inclusive
quanto à alegada irretratabilidade, à boa-fé, à proteção do consumidor e ao valor
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Afasta-se a Súmula n. 284 do STF quando a fundamentação evidencia o
cabimento do recurso especial pela alínea a do
III, da Constituição. 2.
art. 105,
Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à
repactuação, à boa-fé, à proteção do consumidor e ao valor da causa."
CF,
III; CPC, arts. 1.014, 9, 344, 345,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
292, 85 §§ 2o e 11; CC, arts. 462, 463, 466, 1.417, 113 § 1o, III; Lei n. 8.078/1990,
art. 47.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56116006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f2e99e93-6cb9-4a69-8d90-0d2fde7032d3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040164 - RJ(2025/0341551-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALTO MAR COMERCIO E SERVICO MARITIMO LTDA
ADVOGADO
: JULIO DE ARAUJO NETO - RJ165718
AGRAVADO
: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA CAVALHEIRO LOBATO - SP201194
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AFASTAMENTO DOS
EFEITOS DA REVELIA E INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso especial por ausência de indicação da
alínea do
III, da Constituição Federal, com aplicação, por analogia, da
art. 105,
Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia versa sobre ação revisional de financiamento imobiliário, com
pedidos de consignação de parcelas, restituição de valores e observância dos
índices pactuados. O valor da causa foi fixado em R$ 141.219,97.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
determinando o cumprimento dos índices ajustados, a emissão das parcelas em
conformidade com o avençado e a devolução de R$ 51.563,82 com correção e
juros.
4. A Corte de origem reformou a sentença, julgou improcedentes os pedidos,
afastou os efeitos da revelia por contradição com prova dos autos e retificou o
valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há onze questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal, art. 1.014
do CPC; (ii) saber se foi indevida a aplicação da exceção aos efeitos da revelia,
IV, do CPC; (iii) saber se ocorreu decisão surpresa,
do CPC; (iv)
art. 345,
art. 9
saber se os efeitos da revelia foram indevidamente afastados,
do CPC; (v)
art. 344
saber se o valor da causa deve refletir o preço do compromisso,
II, do
art. 292,
CPC; (vi) saber se a irretratabilidade do contrato preliminar impede a tese de
contrato diverso e de repactuação,
do CC; (vii) saber se a promessa sem
art. 463
arrependimento confere direito real de aquisição,
do CC; (viii) saber se
art. 1.417
deve prevalecer a boa-fé na interpretação,
§ 1o, III, do CC; (ix) saber se
art. 113,
cláusulas dúbias devem ser interpretadas pro consumidor,
da
art. 47
(x) saber se a menção aos arts. 462 e 466 do CC sustenta a tese
Lei n. 8.078/1990;
recursal; e (xi) saber se incide a Súmula n. 239 do STJ.
Documento eletrônico VDA55845658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 472b5ad0-5a61-48d1-9aa6-5ee6ff745a9c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Mitiga-se o rigor formal e afasta-se a Súmula n. 284 do STF ao se identificar, de
forma inequívoca, o cabimento pela alínea
do
III, da Constituição, pois
a
art. 105,
as razões apontam violação de lei federal.
7. Não há decisão surpresa ou inovação recursal: o acórdão baseou-se na escritura
de 2014 juntada pela própria parte autora, em contradição com o laudo que utilizou
instrumento de 2011. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, inclusive
quanto à alegada irretratabilidade, à boa-fé, à proteção do consumidor e ao valor
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Afasta-se a Súmula n. 284 do STF quando a fundamentação evidencia o
cabimento do recurso especial pela alínea a do
III, da Constituição. 2.
art. 105,
Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à
repactuação, à boa-fé, à proteção do consumidor e ao valor da causa."
CF,
III; CPC, arts. 1.014, 9, 344, 345,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
292, 85 §§ 2o e 11; CC, arts. 462, 463, 466, 1.417, 113 § 1o, III; Lei n. 8.078/1990,
art. 47.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALTO MAR
COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, por ausência de indicação da alínea do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF (fls. 461-465).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 484-486.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação cível nos autos de ação revisional de financiamento
imobiliário.
Documento eletrônico VDA55845658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 472b5ad0-5a61-48d1-9aa6-5ee6ff745a9c

O julgado foi assim ementado (fl. 277):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REVISIONAL.
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
REVELIA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
COM
FUNDAMENTO EM LAUDO CONTÁBIL APRESENTADO PELA PARTE
AUTORA. RECURSO DA RÉ. LAUDO QUE TOMOU POR BASE DADOS DE
INSTRUMENTO CONTRATUAL DIVERSO. EFEITOS DA REVELIA QUE
NÃO SE OPERAM QUANDO AS ALEGAÇÕES DE FATO ESTÃO EM
CONTRADIÇÃO COM PROVA CONSTANTE DOS AUTOS (ARTIGO 345, IV
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
358):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REVELIA. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO EM LAUDO CONTÁBIL
APRESENTADO PELA AUTORA. RECURSO DA RÉ. LAUDO QUE TOMOU
POR BASE DADOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL DIVERSO. EFEITOS
DA REVELIA QUE NÃO SE OPERAM QUANDO AS ALEGAÇÕES DE FATO
ESTÃO EM CONTRADIÇÃO COM PROVA CONSTANTE DOS AUTOS
(ARTIGO 345, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). EMBARGOS DA
AUTORA. RAZÕES QUE DEFENDEM TER O JULGADO ACOLHIDO
INOVAÇÃO
RECURSAL
E
DESCONSIDERADO
O
CARÁTER
IRRETRATAVEL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS
QUE ATACAM AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
JULGADO QUE TOMOU POR BASE A PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA
À INICIAL, QUE NÃO QUESTIONOU A REPACTUAÇÃO DAS CONDIÇÕES
DO FINANCIAMENTO ESTIPULADAS NA ESCRITURA DEFINITIVA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.014, do Código de Processo Civil, porque o acórdão trouxe
inovação recursal ao decidir sobre repactuação não debatida no primeiro grau;
Documento eletrônico VDA55845658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 472b5ad0-5a61-48d1-9aa6-5ee6ff745a9c

b) 345, IV, do Código de Processo Civil, já que o acórdão aplicou
indevidamente a exceção aos efeitos da revelia ao considerar “contrato diverso” a
promessa de compra e venda;
c) 9, do Código de Processo Civil, pois o acórdão decidiu matéria não
submetida ao contraditório, caracterizando decisão surpresa;
d) 344, do Código de Processo Civil, porquanto os efeitos da revelia
foram indevidamente afastados mesmo diante de alegações fáticas presumidas
verdadeiras;
e) 292, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor da causa
deveria refletir o preço do compromisso de compra e venda (R$ 115.430,00) e não
o da escritura;
f) 463, do Código Civil, visto que a irretratabilidade e irrevogabilidade
do contrato preliminar tornaram indevida a conclusão de “contrato diverso” e de
repactuação;
g) 1.417, do Código Civil, porque a promessa de compra e venda sem
arrependimento confere direito real à aquisição, incompatível com a tese de
contrato diverso;
h) 113, §1o, III, do Código Civil, já que, em dúvida interpretativa entre
compromisso e escritura, deveria prevalecer a boa-fé, interpretando-se
favoravelmente ao compromissário; e
i) 47, da
(Código de Defesa do Consumidor),
Lei n. 8.078/1990
porquanto, havendo cláusulas dúbias, a interpretação deveria ser mais favorável ao
consumidor;
j) 462 e 466, do Código Civil, visto que foram apenas mencionados na
exposição sobre contratos preliminares sem alegação específica.
Aponta, em reforço, o verbete da Súmula n. 239 do STJ.
Documento eletrônico VDA55845658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 472b5ad0-5a61-48d1-9aa6-5ee6ff745a9c

Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por
violação do
do Código de Processo Civil, e se restabeleça a sentença.
art. 1.014,
Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos arts.
344 e 345, IV, do Código de Processo Civil
463 e 1.417, do Código Civil, com
c/c
a consequente manutenção da procedência dos pedidos. Por fim, requer o
provimento do recurso para que se retifique o valor da causa conforme o art. 292,
II, do Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 446-459.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação revisional de financiamento
imobiliário, em que a parte autora pleiteou consignar parcelas no valor de R$
931,08, condenar a ré à restituição de R$ 51.563,82 e compelir o cumprimento dos
índices ajustados, com emissão de parcelas assim calculadas, sob pena de
devolução em dobro (fls. 278-280).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para: condenar a ré a cumprir os índices ajustados e emitir as parcelas em
conformidade com o avençado; condenar à devolução de R$ 51.563,82 com
correção pelos índices da
desde o desembolso e juros de mora de 1%
CGJ/TJERJ
ao mês a partir da citação; fixar honorários em 10% do valor da condenação (fl.
449).
A Corte de origem reformou a sentença, deu provimento à apelação da
ré, julgou improcedentes os pedidos, afastou os efeitos da revelia por contradição
com prova dos autos (laudo baseado em instrumento contratual diverso), e
determinou a retificação do valor da causa para R$ 141.219,97 (fls. 279-280).
I - Admissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA55845658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 472b5ad0-5a61-48d1-9aa6-5ee6ff745a9c

Preliminarmente, quanto à inadmissão do recurso pela falta de indicação
expressa da alínea do artigo 105, III, da Constituição Federal, assiste razão à parte
agravante para que o rigor formal seja mitigado.
Conforme tese fixada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de
Justiça no julgamento dos EAREsp n.
embora a indicação da
1.672.966/MG,
alínea seja regra, é possível admitir o recurso, em caráter excepcional, se a
fundamentação demonstrar de forma inequívoca a hipótese de seu cabimento.
No caso em tela, as razões recursais apontam a violação, em tese, de
dispositivos de lei federal, o que permite identificar o manejo pela alínea a.
II - Arts. 1.014 e 9o do Código de Processo Civil
A parte recorrente sustenta que o acórdão incorreu em inovação recursal
e decisão surpresa ao decidir sobre a repactuação das condições do financiamento,
matéria que não teria sido debatida no primeiro grau e sobre a qual não teria
havido contraditório.
Alega que tal matéria não foi objeto de debate no primeiro grau, dada a
revelia da ré, e que o Tribunal decidiu a lide sem submeter esse fundamento ao
contraditório prévio.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, contudo, enfrentou a
questão ao consignar que a prova documental submetida a reexame foi apresentada
pela própria parte autora junto à petição inicial, especificamente a escritura pública
de 2014 (fl. 360).
O acórdão esclareceu que não há decisão surpresa ou inovação quando o
julgador se baseia em prova produzida pelo próprio demandante, a qual contradiz o
laudo técnico que aparelhou a inicial (fl. 279).
A conclusão de que o fundamento utilizado para a reforma da sentença
já constava dos autos desde a sua gênese afasta a tese de violação aos artigos 9o e
1.014 do CPC.
Documento eletrônico VDA55845658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 472b5ad0-5a61-48d1-9aa6-5ee6ff745a9c

Para reverter tal premissa e verificar se houve ou não oportunidade de
manifestação ou se o tema era efetivamente inédito, seria necessário o reexame do
conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
III - Arts. 344 e 345, IV, do Código de Processo Civil
A parte recorrente insurge-se contra o afastamento dos efeitos da revelia,
argumentando que a presunção de veracidade das alegações fáticas deveria
prevalecer.
Todavia, a Corte de origem motivou que a revelia faz presumir
verdadeiras as alegações de fato, mas isso não ocorre quando estas estão em
contradição com prova constante dos autos (fl. 280).
O Tribunal constatou que o laudo contábil da autora partiu de premissa
equivocada ao tomar por base os termos do instrumento particular de 2011 e
ignorar a escritura pública de 2014, documento este que também instruiu a inicial
(fl. 279).
Fixada a premissa de que as alegações da autora estavam em rota de
colisão com as provas por ela mesma produzidas, a aplicação do artigo 345, IV, do
CPC mostra-se escorreita.
Para desconstitui-la e afirmar que não haveria tal contradição, seria
indispensável o revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.

IV - Arts. 463, 1.417, 462 e 466 do Código Civil
A parte recorrente defende a irretratabilidade do compromisso de
compra e venda, afirmando que a tese de contrato diverso ou repactuação viola o
direito real à aquisição.
O acórdão recorrido resolveu a questão ao distinguir a irretratabilidade
do negócio da possibilidade de repactuação das condições de pagamento.
Consignou o Tribunal que a celebração da escritura definitiva em 2014 repactuou
Documento eletrônico VDA55845658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 472b5ad0-5a61-48d1-9aa6-5ee6ff745a9c

as condições do financiamento imobiliário e que tal ajuste é válido e eficaz entre as
partes, não se confundindo com o direito real de aquisição (folha 360).
A verificação sobre se a escritura substituiu ou apenas ratificou a
promessa, bem como a análise do alcance das cláusulas de irretratabilidade frente
aos novos pactos financeiros, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e
o reexame de provas, o que atrai as Súmulas 5 e 7 do STJ.
O óbice da Súmula 239 do STJ, mencionado pela parte, também não
socorre a pretensão, pois trata de adjudicação compulsória, tema estranho à revisão
de encargos de contrato já formalizado por escritura.
V - Arts. 113, §1o, III, do CC e 47 do Código de Defesa do
Consumidor
Sustenta-se que a dúvida interpretativa entre o compromisso e a escritura
deveria ser resolvida em favor da boa-fé e do consumidor, mantendo-se o valor das
prestações originalmente ajustado em 2011.
A Corte local, no entanto, assentou que não havia dúvida interpretativa,
mas sim erro metodológico no laudo da parte autora, que ignorou o contrato em
vigor (escritura de 2014) para efetuar os cálculos baseando-se em instrumento
superado (folha 280).
O acórdão de embargos reforçou que a inicial em momento algum
questionou a validade da repactuação financeira, limitando-se a ignorá-la (fl. 360).
Nesse contexto, para reconhecer a existência de ambiguidade ou
violação ao dever de interpretação favorável ao consumidor, seria necessário
reinterpretar o conteúdo das escrituras e dos laudos contábeis, atraindo novamente
as Súmulas 5 e 7 do STJ.

VI -
II, do
Art. 292,
Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA55845658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 472b5ad0-5a61-48d1-9aa6-5ee6ff745a9c

Por fim, a parte recorrente insurge-se contra a retificação do valor da
causa, defendendo que este deveria refletir o preço do compromisso de compra e
venda (R$ 115.430,00).
O Tribunal de origem determinou a retificação para R$ 141.219,97,
fundamentando que este é o valor do contrato de financiamento objeto do pedido
de revisão (fl. 279).
A análise sobre qual valor melhor reflete o conteúdo econômico da
demanda revisional e se este valor corresponde ao saldo financiado na escritura
demanda o reexame de fatos e documentos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
VII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11 do do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor daparte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no§ 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55845658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 472b5ad0-5a61-48d1-9aa6-5ee6ff745a9c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.040.164 / RJ
Número Registro: 2025/0341551-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00187319020218190038 187319020218190038 202524509464
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALTO MAR COMERCIO E SERVICO MARITIMO LTDA
ADVOGADO : JULIO DE ARAUJO NETO - RJ165718
AGRAVADO
: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA CAVALHEIRO LOBATO - SP201194
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - CDC
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:05
Código de Controle do Documento: 3605506a-8d60-46b5-af47-4708f196507e